Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA PROCESSUAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. APLICAÇÃO.
1. Em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, não localizado o veículo e não requerida a conversão da busca e apreensão em execução (Decreto-lei n. 911/69, art. 4o), deve o autor promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. A inércia do autor em promover o andamento do processo e fornecer o endereço do réu, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, não por perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI), mas por fundamento diverso, qual seja, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem ser invocados para justificar a inércia da parte que não atende à determinação do Juízo.
4. A CF/88 consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera de providências da parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido.